Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-58.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 582 DO STJ. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria, bem como para confirmar o emprego de violência ou grave ameaça exercida contra pessoa.
2. Os fatos narrados pela vítima e pela testemunha Policial se ajustam ao previsto na Súmula no 582 do col. Superior Tribunal de Justiça, destacando que: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
3. Nos termos do art. 14, II, do Código Penal, o crime tentado é quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tendo o autor do delito percorrido todo o iter criminis, mantém-se a condenação pelo crime de roubo qualificado.
4. Comprovadas a violência e a grave ameaça, resta configurado o crime de roubo, sendo incabível a desclassificação para o crime de furto.
5. Verifica-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça vai rediscutir a possibilidade de pena abaixo do mínimo legal, revisando a Súmula no 231. Contudo, porém não houve determinação de suspensão dos processos que tratam sobre esse assunto, razão pela qual, até a presente data, a Súmula permanece hígida.
6. A Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
7. O legislador ordinário estabeleceu limite mínimo e máximo para fixação da pena em cada crime. Assim, na segunda fase da dosimetria pena, reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal desconfiguraria o tipo penal, o que somente é permitido com a aplicação do previsto no art. 14, II, do Código Penal (crime tentado), o que não convém ao caso. Se fôssemos seguir o entendimento da Defesa, em tese, também caberia aumentar a pena além do máximo previsto, em razão do somatório das agravantes, o que violaria o sistema legal pátrio.
8. Apelação conhecida e não provida.